Tribunal: TJDFT
Processo: 0700665-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0700665-08.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IMOBILIARIA YTAPUA LTDA AGRAVADO: ALVACIR VITE ROSSI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Imobiliária Ytapua Ltda. contra decisão que rejeitou o pedido de execução de honorários arbitrados em sentença de improcedência de embargos ao fundamento de que, nos termos do artigo 85, §13, do Código de Processo Civil, “o pleito em questão deveria ser deduzido nos autos da própria execução, acrescentando-se o valor dos honorários ao débito principal (...).” (IDs 49206592 e 13654141). Em suas razões recursais, a agravante alega que os depósitos efetuados pelo executado não contemplaram as verbas honorárias relativas aos embargos à execução (processo no 0727020-23.2018.8.07.0001), cujo trânsito em julgado se deu em 14/08/2019, razão pela qual deu quitação somente quanto ao débito exequendo, sem prejuízo de ulterior cobrança dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados nos embargos à execução. Informa que deflagrado o cumprimento de sentença nos autos dos embargos à execução, o d. Juízo a quo determinou que a cobrança dos honorários advocatícios arbitrados nos embargos fosse feita no bojo da ação de execução. Afirma que, em atendimento à decisão judicial, manejou-se novo pedido de cumprimento de sentença, dessa vez nos autos da própria ação de execução (processo no 0722076-75.2018.8.07.0001), sobrevindo a decisão agravada. Aduz que nos termos do artigo 24, § 1o, da Lei no 8.906/94 (Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil – OAB), “a execução dos honorários pode ser promovida nos mesmos autos da ação em que tenha atuado o advogado, se assim lhe convier”, de sorte que o advogado tem legitimidade para, autonomamente, promover o cumprimento da sentença na parte relativa aos honorários sucumbenciais nos mesmos autos da ação em que foram fixados ou em autos apartados, conforme o seu critério. Sustenta que o artigo 85, § 13, do Código de Processo Civil apenas prevê a possibilidade de se exigir o pagamento dos honorários de sucumbência fixados nos embargos à execução diretamente. Conclui que a decisão agravada atenta contra a própria redação do comando legal e obsta o recebimento de verba de natureza alimentar (artigo 23 da Lei 8.906/94 e Súmula Vinculante 27/STF) pertencente aos patronos da agravante, o que privilegia o enriquecimento sem causa do agravado (artigo 884 do Código Civil). Requer, pois, a antecipação da tutela recursal para que seja determinado o processamento do cumprimento de sentença para pagamento do valor remanescente pelo agravado a título de honorários sucumbenciais e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo regular (ID 13654140). O pedido de antecipação da tutela recursal foi deferido ao ID 13704213. Sem contrarrazões, consoante certificado ao ID 14356362. É o relatório. DECIDO. O presente recurso não pode ser conhecido. Ao ID 14729355, a agravante Imobiliária Ytapua Ltda enuncia que “houve perda de objeto do presente agravo, em razão do pagamento integral do débito pelo agravado nos autos de origem”. De fato, compulsando os autos de origem, verifica-se que o devedor depositou em juízo o valor devido, a título de honorários sucumbenciais (ID 55977366 autos originários), tendo a agravante, informado ao ID 57353009, que o referido depósito quita de forma integral o débito exequendo, requerendo, na oportunidade, a liberação do alvará de levantamento da quantia com posterior arquivamento e baixa dos autos. Desse modo, considerando que o ora agravado cumpriu a obrigação de pagar quantia certa, concernente à verba honorária relativa aos embargos à execução (processo no 0727020-23.2018.8.07.0001), perseguida no presente recurso, tem-se que este perdeu seu objeto, restando prejudicado. Posto isso, em razão da inadmissibilidade do recurso, na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Proceda-se, pois, a Secretaria a retirada do presente recurso da 11a S.O PJ-e VIRTUAL prevista para iniciar-se às 12h00, do dia 01/04/2020 (quarta feira). Brasília, 9 de março de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora